Tribunal: STF
Processo: RHC 264650
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA 
A CÔNJUGE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.  INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO 
À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Franciene Medeiros de Souza Lima, em 6.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.9.2025, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.024.418/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. Esta a ementa da decisão recorrida: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DE VISITA EM UNIDADE PRISIONAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA. CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o direito de visita a marido em penitenciária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é cabível para questionar o direito de visita em unidade prisional, considerando que não afeta diretamente a liberdade de locomoção nos termos constitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é cabível para questões que não afetam diretamente a liberdade de locomoção. 



    4. A decisão impugnada está em consonância com a orientação jurisprudencial que limita o uso do habeas corpus a situações de risco real à liberdade de locomoção. 



    5. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido” (e-doc. 33). 



    2. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente pretende autorização de visita direta a seu marido, que cumpre pena na Penitenciária de Franca/SP, pela prática de crimes e de contravenção penal de vias de fato contra ela. 



    Ressalta que “se reconciliou com o reeducando, sendo que pleiteou a retirada de medidas protetivas e manifestou a vontade de visitá-lo na unidade prisional. 



    3 - Não fosse isto, em audiência de instrução e julgamento, ficou esclarecido como os fatos realmente se deram, de modo que JOSIMAR fora absolvido em relação aos crimes envolvendo violência doméstica contra” a recorrente (fl. 2, 
e-doc. 40). 



    Argumenta que “vem visitando o sentenciado através do parlatório da unidade, de modo que resta demonstrado o vínculo existente e que o reeducando não oferece riscos à recorrente” (fl. 3, e-doc. 40). 



    Pede “seja permitido que Franciene Medeiros de Souza Lima, faça suas vistas de forma regular a seu marido Josimar da Silva de Oliveira na unidade prisional em que cumpre pena” (fl. 4, e-doc. 40). 



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.024.418/SP no Superior Tribunal de Justiça em favor da recorrente, buscando permissão para visitar seu marido no estabelecimento prisional onde ele está recluso. Em 8.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu, liminarmente, a impetração (e-doc. 17). 



    Na decisão impugnada neste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto, com estes fundamentos:



    “Cinge-se a matéria a verificar se a agravante poderia visitar seu marido em penitenciária da forma como pleiteia. 



    Da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica flagrante ilegalidade. Segundo entendimento firmado nessa Corte, o habeas corpus sequer seria cabível para questionar questões processuais que não afetam diretamente a liberdade de locomoção. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    [...] A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que ‘o direito de visita em unidade prisional destoa da finalidade constitucional do remédio heroico, uma vez que o objeto tutelado pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, sendo inviável, em regra, o manejo desta ação para questões concernentes ao direito de visitação dos presos’ (AgRg no HC 
n. 407.215/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) [...] (RCD no HC n. 832.659/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)



    (...) Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:



    (...) Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (e-doc. 34). 



    5. Como afirmado na decisão recorrida, é insuscetível de conhecimento habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção da recorrente. 



    Na espécie vertente, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção da recorrente.



    Ressalte-se que a via estreita do habeas corpus “visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (RHC 
n. 85.215/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 10.6.2005.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente impetração de habeas corpus cuja utilização suponha, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ALEGADO CERCEAMENTO A DIREITO DE VISITA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.485-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA AL. G DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO FUNDAMENTADA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.308-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental“ (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora